Tribunal: TJDFT
Processo: 0719197-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. ROUBO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 previu a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. O artigo 7o, do Decreto, estabeleceu os crimes impeditivos à concessão do indulto e o artigo 11 prescreveu que não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Ausente o cumprimento da pena do crime impeditivo, impossível a concessão do indulto com base no Decreto no 11.302/2022.